Tribunal: STF
Processo: HC 221115
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão do eminente Ministro Nunes Marques, proferida em 04/10/2022, pela qual o Habeas Corpus nº 220.643/SP não foi conhecido, observado o verbete nº 691 da Súmula do STF. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 09/09/2022, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se impetração de nº 774.493/SP no STJ, tendo o Relator indeferido a liminar. Seguiu-se ao mencionado habeas corpus, distribuído ao Ministro Nunes Marques. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva. Ressalta levada em conta apenas a quantidade de droga apreendida — 11 quilos de “skunk”. Alega viável a custódia domiciliar, uma vez ser a paciente mãe de 3 crianças menores de 12 anos de idade. Salienta condições pessoais favoráveis.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a colocação em custódia domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STF, em 13/10/2022, revelou o protocolo de agravo regimental contra a decisão proferida no Habeas Corpus nº 220.643/SP. O recurso está pendente de análise.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Esta Corte firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Supremo, aplicando, por analogia, o verbete nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nesse sentido: HC nº 181.680-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, p. 03/06/2020; HC nº 167.682-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2019, p. 1º/08/2019; HC nº 137.701-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/12/2016, p. 13/03/2017; e HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021. E ainda:



      “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.147-AgR/RJ, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.430-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19/10/2021, p. 23/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 2. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 187.147/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator